Tribunal: TJDFT
Processo: 0739980-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739980-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SILVIO DAS NEVES JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 46534872, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de recursos de agravo direcionados às cortes superiores. O Superior Tribunal de Justiça (ID 77919777 – pág.24) negou provimento ao recurso. O Supremo Tribunal Federal (ID 77919777 – pág. 91), por sua vez, devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.185 (RE 1177984), afetado com a finalidade de sedimentar orientação quanto à “Obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal.”. Desse modo, os autos devem permanecer sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1177984 (Tema 1.185). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010